Tribunal: TJDFT
Processo: 0726520-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDEZ PARCIAL. LIQUIDAÇÃO EM AUTOS APARTADOS. NECESSIDADE.

1. Analisando o dispositivo da sentença posta em cumprimento, denota-se que uma parte é liquida, mas outra não, visto que versa apenas acerca da condenação nos custos da contratação da advogada, sem definir o quantum debeatur, havendo apenas como parâmetro o limite máximo da tabela da OAB/DF.

2. O art. 509, §1o, do CPC, possibilita ao credor, nos casos em que há na sentença uma parte líquida e outra ilíquida, promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta. É a hipótese dos autos, em que se afigura necessária a liquidação da sentença no tocante à condenação ao ressarcimento dos custos com a contratação da advogada.

3. Agravo de instrumento não provido.